Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. PREJUÍZO DO AGRAVADO RECONHECIDO. MINORAÇÃO DA MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no caso, pois todas as alegações da parte foram devidamente analisadas.
2. O acórdão foi claro ao fundamentar a ocorrência de má-fé da agravante, bem como o dano processual causado à parte adversa, justificando o acerto da imposição de multa por litigância de má-fé.
2.1. No caso dos autos, a embargante nomeou a juntada de agendamento de transferência como se comprovante de pagamento fosse, não se tratando de mero descuido, como alega, mas atitude dolosamente direcionada para o cancelamento do leilão do bem
2.2. A atitude provocou o cancelamento do leilão e o atraso no curso processual, gerando prejuízo à parte contrária e induzindo o Magistrado a erro, fatos ressaltados no acórdão embargado, em nada omisso.
3. O pedido de minoração da multa foi devidamente apreciado e afastado, tendo em vista a gravidade da conduta praticada pela embargada.
4. Os embargos de declaração não se revelam como o meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.